Tribunal: TJMT
Processo: 1003803-88.2021.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003803-88.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAICON DOUGLAS SILVA SOUZA - CPF: 061.619.621-01 (APELANTE), NATAN VIEIRA ALVES - CPF: 077.209.894-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE PACHECO DA SILVA - CPF: 884.913.231-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.716.251-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELI ARAUJO DA SILVA - CPF: 045.708.361-19 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 067.020.501-00 (VÍTIMA), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA -
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– PEDIDO DE ABSOVLIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES - ATUAÇÃO IMPARCIAL E COESA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 08 DA TCCR/TJMT
–

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Não há se falar em absolvição do crime de tortura, por ausência de provas, pois, a despeito de o recorrente ter negado o cometimento do ilícito, a autoria delitiva atribuída em seu desfavor ressaiu comprovada por meio dos relatos extrajudiciais da vítima e dos depoimentos judiciais dos policiais militares na elucidação do fato, cujos teores mostraram-se coesos e harmônicos, especialmente porque a espécie delituosa abarca violência à integridade física e psicológica, sendo ambas elementares narradas pelos agentes públicos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT.

- Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE MAICON DOUGLAS SILVA SOUZA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAICON DOUGLAS SILVA SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra - MT nos autos da ação penal n.º 1003803-88.2021.8.11.0055, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 1.º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei n.º 9455/97 [tortura, a fim de obter declaração ou confissão da vítima], à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 121365085, o recorrente
almeja a absolvição do crime de que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, mencionando a sua negativa de autoria, o não comparecimento da vítima em juízo para a elucidação do fato e a impossibilidade de se empregar exclusivamente os depoimentos prestados por policiais militares para tal desiderato, por serem suas narrativas revestidas de parcialidade e,
in casu
, contraditórias entre si.

Em contrarrazões vistas no ID 121365097, o Ministério Público rechaça a pretensão formulada e pugna pelo
desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
141726185, opina pelo
desprovimento

do recurso, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório. À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado e necessário
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte dos autos que o recorrente
MAICON DOUGLAS SILVA SOUZA
foi
denunciado e condenado
pela prática do
crime de tortura
, pois na data de
28 de março de 2021
, por volta das 22h, na zona rural da cidade de Tangará da Serra – MT, em unidade de desígnio e com cooperação de no mínimo outras seis pessoas,
constrangeu
a vítima
Wender Rodrigues dos Santos

com o emprego de violência e grave ameaça
, causando-lhe sofrimento físico e/ou mental, a fim de
obter informação, declaração ou confissão daquela.

Contextualizado o fato, passo à análise da irresignação defensiva.

- DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

A despeito dos judiciosos argumentos colacionados para alcançar a absolvição do ora recorrente, da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão recursal não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre registrar que a conduta ilícita atribuída ao ora recorrente encontra-se capitulada no art. 1.º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei n.º 9.455/97, cujo teor ora se transcreve, a fim de trazer maior clareza à temática,
in verbis
:

“
Art. 1º Constitui crime de tortura:

I -
constranger alguém
com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe
sofrimento físico ou mental
:

a)
com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa
; (...)”.

Com efeito, o crime de tortura se traduz em atos pelos quais dores ou sofrimentos agudos,
físicos ou mentais
, são infligidos intencionalmente a outra pessoa, a fim de se obter informações ou confissões sobre fatos; de castigá-la por conduta eventualmente realizada; ou de intimidar e coagi-la de maneira ampla, tolhendo os seus movimentos para que deixe de fazer algo.

No caso concreto, a
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 121360282), do auto de apreensão (ID 121360285), do relatório policial n.º 198/2021 (ID 121360298) e depoimentos colhidos ao longo da persecução penal, os quais revelam que o recorrente submeteu a vítima a sofrimento físico e mental para obtenção de informações, pois fora mantida em posição de submissão, sofrendo agressões e ameaças de morte.

No tocante à
autoria delitiva
, não se olvida que
MAICON DOUGLAS SILVA SOUZA
exerceu
extrajudicialmente
o seu direito ao silêncio (ID 121360287) e,
em juízo
, negou a imputação que lhe foi feita (Relatório de Mídia de ID 121365045); no entanto, subsistem provas bastantes para responsabilizá-lo pelo fato ilícito e, por corolário,
manter os termos da sentença condenatória proferida em seu desfavor
.

Com efeito, a vítima
Wender Rodrigues dos Santos
afirmou na
fase extrajudicial
que, na data do fato, estava na residência da sua namorada
Michele
, quando dois homens invadiram o local e,
à força
, o colocaram no interior de um automóvel, que fora conduzido até a região denominada ‘Serrinha’. Durante o trajeto, o ora recorrente anunciou que a
finalidade da viagem era a prática de atos de violência em seu desfavor
, em razão de
“ter pegado a mulher dos outros”
(sic).

Disse que, alcançado o destino, foi
mantida de refém e de joelhos
, sendo
obrigada a confessar
ao grupo composto por seis pessoas que, de fato,
‘ficara’
(sic) com a pessoa de
Yasmin
, muito embora desconhecesse sê-la namorada de um detento. Ato contínuo,
permaneceu sob a vigilância de duas pessoas
, uma delas o ora recorrente, que realizou
socos contra o seu braço
, enquanto
os demais discutiam o seu destino
, cuja conversa era audível e ressaíra interrompida tão somente

em razão da chegada da Polícia Militar no local (ID 121360286).

Malgrado a vítima
Wender Rodrigues dos Santos
tenha se abstido de comparecer à audiência de instrução e julgamento, ainda que devidamente intimada, e sobrevindo a isso a desistência da sua oitiva pelas partes (ID
121365046
), denota-se que os depoimentos judiciais dos policiais militares
corroboraram as suas elucidações pretéritas e, via de consequência, a versão acusatória, nos termos exigidos pelo art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Sob o crivo do contraditório
, as testemunhas
Marcelo Francisco de Oliveira
e
Natan Vieira Alves
afirmaram que, na data do fato, estavam em rondas pela Av. Brasil, no centro da cidade de Tangará da Serra – MT, quando a Senhora
Michele

Araújo da Silva
se aproximou chorando e deveras nervosa, pois, a teor dos seus relatos,
seis homens armados e mascarados
haviam invadido a sua residência, assim como levado o seu namorado, ora vítima, sob o viés de que o matariam naquela noite.

Recordaram, ademais, que tais informações foram repassadas via rádio para as demais viaturas, sem prejuízo de se dirigirem para a zona rural denominada ‘Serrinha’, onde sabiam que condutas ilícitas, a exemplo de roubo e de homicídios, estavam sendo perpetradas por criminosos. Naquela localidade, visualizaram dois veículos estacionados, referindo-se aos modelos C3 e Gol, que empreenderam fuga com a aproximação da guarnição policial, resultando na detenção de apenas duas pessoas, após perseguição e troca de tiros, as quais ressaíram individualizados como a vítima e o ora recorrente.

Ainda nos termos mencionados
em juízo
pelas referidas testemunhas, a vítima apresentava-se
muito abalada
e, em conversas preliminares, afirmou que se tratava de um
‘salve’
(sic), gíria usada por facções para se referir a atos de violência para confissão de determinado fato, durante o qual sofreu
ameaças de morte
,
coronhadas na cabeça
e
socos em região abdominal
, sendo visto exclusivamente pelo policial militar
Natan Vieira Alves
sinais no corpo do ofendido, em especial no punho, caracterizando ter sido amarrado pelo grupo (Relatório de Mídia de ID 121365045).

Nesse viés, o acervo probatório demonstra que a vítima foi retirada à força da moradia em que se encontrava e levada a lugar ermo, a fim de que confessasse o seu envolvimento amoroso com namorada/esposa de um detento, oportunidades nas quais, incontestavelmente, teve a sua dignidade quanto à pessoa humana, bem como as integridades física e mental afetadas por meio de violência concreta e de ameaças de morte.

A propósito, ao revés do sustentado pela i. defesa, os depoimentos dos policiais militares
revelaram-se imparciais
, pois tanto na fase inquisitiva como judicial elucidaram o fato em apreço de forma semelhante, não se mostrando crível afastar tal conclusão exclusivamente em razão da Senhora
Michele

Araújo da Silva
não ter confirmado na Delegacia de Polícia os fatos repassados informalmente e em via pública aos agentes públicos diante das peculiaridades contidas nos autos.

Nos termos delimitados, trata-se de conduta ilícita aparentemente realizada por facção criminosa, a qual não ressaiu exitosa em sua totalidade em razão da ligeira atuação da namorada da vítima, a tornar plausível o sentimento de medo e eventuais represálias em seu desfavor. Aliás, tal conclusão ressai robustecida pelo fato de que sequer a vítima compareceu na audiência de instrução e julgamento para elucidação do crime, sendo tal conduta compreendida pela defesa e acusação, que desistiram de sua oitiva, certamente sopesando a realidade vivenciada pela comunidade e suas crenças quanto à inércia nos relatos sobre o perpetrado em seu desfavor.

Outrossim,
descabe aventar a contradição
nos depoimentos dos policiais militares no tocante à presença ou não de sinais de lesões no corpo da vítima, pois, nesse viés, a testemunha
Marcelo Francisco de Oliveira
afirmou
em juízo
que recaiu ao seu colega de trabalho manter contato direto com a vítima, a justificar o fato de não ter constatado possíveis lesões no corpo daquela.

Para além disso, o crime de tortura em questão transcendeu as agressões físicas, porquanto demonstrada a transgressão à integridade psíquica da vítima, à medida que o grupo se fazia armado e a todo momento exarava ameaças de morte em desfavor daquela que, rememoro, encontrava-se em local ermo e em discrepante inferioridade numérica, circunstâncias capazes de elevar o seu temor e o abalo emocional diante do recorrente e comparsas.

Nesse diapasão, os depoimentos dos policiais militares constituem provas de suma importância
para embasar a condenação e não podem
ser desprestigiados com base em particularidades vãs, notadamente quando as assertivas se mostram coerentes com o remanescente do acervo probatório e quando não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, o conjunto probatório amealhado aos autos revela-se bastante para amparar o édito condenatório proferido em desfavor do recorrente, notadamente porque as elucidações extrajudiciais da vítima, revestidas de especial valia por se tratar de crime cometimento na clandestinidade, ressaíram corroboradas por provas judiciais válidas e harmônicas, a impedir a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Ilustrativamente:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E
TORTURA
(...) 2. MÉRITO: PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– DESCABIMENTO –
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS,
ALÉM DE TESTEMUNHAS – ELEMENTOS DAS REDES SOCIAIS – PROVAS CONTUNDENTES – (...)

2
. É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de provas, uma vez que os depoimentos uníssonos e detalhados dos policiais, da vítima e das testemunhas, na fase inquisitorial e em juízo,
aliado aos elementos colhidos nas redes sociais e a outros dados obtidos de aparelho celular de terceiro,
evidenciam a materialidade e autoria dos delitos de
integração em organização criminosa e
tortura, tal como imputado na denúncia ao apelante
”.
(TJ-MT 10017787820208110042 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2022) – destaquei.

Destarte,
ratifica-se
os termos da r. sentença condenatória, porquanto escorreitos e adequados à realidade fática contida nos autos.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MAICON DOUGLAS SILVA SOUZA
, mantendo-se incólume a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra - MT nos autos da ação penal n.º 1003803-88.2021.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022